Tribunal: TJBA
Processo: 0011611-49.2010.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0011611-49.2010.8.05.0271

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: NEUZA REGINA DA SILVA MOREIRA

Advogado(s): GRACIELA RIBEIRO, FERNANDA LIMA COSTA

APELADO: ADPK - ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s): PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO, LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRA
ÇÃO DE POSS
E
–
SENTENÇA DE JULGAMENTO PARCIAL - METRAGEM DA ÁREA INVADIDA 3,55 M2 E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONSTRUÇÃO DO MURO - INCONFORMISMO –

TESE RECURSAL – METRAGEM ESBULHADA DE 6,306M2 – PROVA NOS AUTOS DA CONSTRUÇÃO DO MURO, PELO RÉU – PROVA PERICIAL CONTUNDENTE -
SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O laudo pericial e as fotos acostadas são decisivas para o deslinde do feito. O perito atesta que a área medida, 393,694m2, difere daquela constante do contrato, qual seja, 400m2. Da subtração das metragens chega-se a 6,306m2 - sendo essa o tamanho do terreno invadido.

2.
No tocante às provas da construção do muro, também, o perito atesta ter sido ele o motivo determinante da diminuição do imóvel. Outrossim, as fotos revelam a destruição da cerca viva e levantamento do muro, em comento.

3.
Merece reforma a sentença objurgada, no sentido de retificar a metragem da área esbulhada para 6,306m2, bem como ordenar ao réu que proceda à demolição do muro erigido.

4.
S
entença
reform
ada.

5.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da

Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2022.